Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. IPTU DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. O disposto no inciso I, do art. 23, da Lei no 8.245/91, determina que é obrigação do locatário cumprir com suas obrigações decorrentes da locação do imóvel, tanto os encargos exigíveis contratualmente, quanto os com previsão em lei, revelando-se escorreita a sentença apelada, que condenou os locatários apelantes ao pagamento do IPTU do imóvel posto “sub judice”.
2. Recurso conhecido e não provido.